Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO E MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. Demonstradas, por diversos meios de prova, tanto a autoria como a materialidade do crime de roubo, não há falar em absolvição do réu por insuficiência de provas e, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação.
3. A utilização de arma no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização.
4. Sendo distintos os bens jurídicos tutelados pela tipificação dos delitos de roubo e de corrupção de menores, este não pode ser considerado como meio necessário para realização daquele, mesmo quando majorado pelo concurso de agentes, sendo incabível, portanto, a aplicação do Princípio da Consunção.
5. Recurso conhecido e desprovido.